Tribunal: TJSP
Processo: 2185141-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Agravo interno. Decisão proferida em Agravo de Instrumento por meio da qual se indeferiu o efeito suspensivo pretendido pela ora recorrente. Inconformismo, com o consequente manejo deste recurso. Todavia, adveio a superveniência do julgamento do precedente agravo de instrumento. Prejudicado, portanto, o mérito do presente Agravo Interno. Perda do objeto. Recurso não conhecido.